Tribunal: TJES
Processo: 0002649-41.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002649-41.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002649-41.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO TENTADO. MENORIDADE RELATIVA. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA. RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando a pena fixada, a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá em 12 (doze) anos, com fulcro nos artigos 109, inciso III, c/c artigo 110, §2.º (Revogado pela Lei n.º 12.234, de 2.010). Aplica-se a redução do prazo pela metade, pois, à época dos fatos, o agravante era menor de 21 (vinte e um) anos, ocorrendo a prescrição retroativa, visto que entre a data dos fatos (06/01/2004) e a data do recebimento da denúncia (12/12/2011
),
passaram-se mais de 06 (seis) anos.
2. Recurso parcialmente provido.

2 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002649-41.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer
o reconhecimento da prescrição do crime de tentativa de homicídio
contra a vítima Isaías Silva Santos.

Contudo, entendo que as questões suscitadas se confundem com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos (Apl. 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Desta feita, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
das preliminares suscitadas.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 06 de janeiro de 2004, no campo de futebol situado na porção superior do Fórum, bairro Adalberto Simão Nader, Guarapari/ES, os denunciados acompanhados do menor infrator Leonardo Belmonte Pinto (falecido), livres e conscientes, intencionados a matar, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Silas Silva Santos, resultando lesões que, por sua natureza, foram a causa eficiente da sua morte, conforme se depreende do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 31 e contra a vítima Isaías Silva Santos, resultando em lesões corporais, não vindo este a óbito devido ao socorro que lhe fora imediatamente prestado.

Depois de finalizada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, e artigo 121, §2.º, inciso II, c
/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 03 (três) meses, em regime inicialmente fechado.

A defesa, inicialmente, requer o reconhecimento da prescrição do delito de tentativa de homicídio.

Após análise dos autos, tem-se que o pleito defensivo merece ser acolhido, uma vez que o recorrente foi condenado à sanção de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime em questão, cuja prescrição ocorre em 12 (doze) anos, conforme disposto no artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §2.º (Revogado pela Lei n.º 12.234, de 2.010), ambos do Código Penal.

Todavia, como o apelante tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos à época da prática do crime, o prazo prescricional deverá ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal. Logo, a prescrição ocorre em 06 (seis) anos.

Assim, reconheço a causa extintiva de punibilidade, uma vez que o fato ocorreu em 06 de janeiro de 2004 e a peça exordial foi recebida em 12 de dezembro de 2011, transcorrendo mais de 06 (seis) anos entre os marcos interruptivos, configurando-se a prescrição retroativa.

Ressalta-se que o crime foi praticado, anteriormente à revogação do artigo 110, §2º, do Código Penal, pela Lei nº 12.234, de 2010, sendo possível, por isso, a aplicação da prescrição retroativa.

Superada essa questão, a defesa pretende a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao homicídio privilegiado previsto no §1º do artigo 121, do Código Penal, em seu patamar máximo.

Contudo, o recorrente não preenche os requisitos, quais sejam “
motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”.

Infere-se que o ofendido Izaías Silva Santos afirmou (folhas 313) que a motivação da prática do delito teria sido uma discussão entre as partes (o réu e seu irmão), ocorrida 03 (três) semanas antes do dia dos fatos narrados na denúncia.

Assim, passaram-se 03 (três) semanas até a ocorrência do delito de homicídio consumado e tentado, demonstrando que a sua reação não foi imediata, não restando preenchido, portanto, o requisito atinente ao “logo em seguida a injusta provocação da vítima”.

Ademais, é assunto pacificado nas jurisprudências dos Tribunais que o reconhecimento do homicídio privilegiado deve ser reconhecido pelo Conselho de Sentença, em respeito aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e do Juiz Natural.

Portanto, tendo os jurados decidido pelo afastamento do privilégio, em consonância com as provas colacionada aos autos, esta deve ser mantida inalterada.

Prosseguindo no exame do recurso, no tocante ao aumento do
quantum,
na redução da pena,

da aplicação da atenuante da menoridade relativa, essa também não merece ser acolhida diante da discricionariedade vinculada do Juiz, que reduzirá, ou alargará em maior ou menor grau de acordo com as circunstâncias do caso concreto e com o seu livre convencimento motivado.

Assim, entendo que a redução da pena-base em 06 (seis) meses, conforme estabelecido pelo juízo
a quo
, em decorrência da incidência de apenas 01 (uma) atenuante, revela-se proporcional e razoável frente ao caso em tela e diante da gravidade do crime em questão.

Por fim, em relação ao direito de recorrer em liberdade, não vejo como acolher o pleito, uma vez que a manutenção de sua custódia está devidamente fundamentada pelo Magistrado
a quo
na garantia da ordem pública, reforçada diante da confirmação da condenação e do fato de que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução, bem como pelo regime que ora se impõe.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, uma vez que acolhida a prescrição do delito de homicídio tentado.

É como voto.

2 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.